Tribunal: STF
Processo: RE 416287
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
Correção monetária de contas do FGTS. Ação rescisória:
aplicação da Súmula 343. Recurso extraordinário: descabimento:
incidência das Súmulas 282 e 356.
1. Firme a jurisprudência do
STF no sentido de que o recurso extraordinário interposto em
processo de ação rescisória há de voltar-se contra a fundamentação
do acórdão nela proferido e não a da decisão rescindenda. No caso, o
 acórdão recorrido decidiu questão prejudicial de inadmissibilidade
da ação rescisória, enquanto o RE fundou-se em violação de
dispositivo constitucional atinente ao mérito da decisão
rescindenda.
2.Agravo regimental manifestamente infundado:
aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da
 causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).